Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712335-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIVIDA CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, NIVALDO RIBEIRO DA SILVA, RAINERO FARIAS DE SOUSA, GLAUBER JOSE NUNES, HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, GEORGIOS PANTELIS LEDAKIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTIVIDA CLÍNICA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA E OUTROS contra decisão de ID 150038730 (autos de origem), proferida em ação de despejo ajuizada por PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, que deferiu o arresto e a avaliação de bens móveis situados no interior do imóvel locado, bem como restrição de transferência de veículos automotores. Afirmam, em suma, que há risco de inviabilizar a atividade empresarial; que há má-fé do agravado, uma vez que os débitos são consideravelmente inferiores aos discriminados na petição inicial; que o agravado optou por receber os valores em mãos; que os danos estruturais no imóvel são anteriores ao contrato; que a cláusula que prevê o confisco de bens é abusiva; que há necessidade de indicação clara do pedido e do valor da causa, bem como de juntada de planilha de débito retificada; que há bens de terceiros entre os arrestados. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento de arresto dos bens. Custas recolhidas (ID 45314344). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, há capítulos recursais que não comportam conhecimento. A discussão sobre a necessidade de emenda à petição inicial, para adequação do valor da causa e para apresentação de planilha adequada de débitos, não está prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que apresenta taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1389415, 07288675820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021). Cabe ressaltar que o entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, circunstância não vislumbrada na hipótese. Por outro lado, a alegação de que bens de terceiro foram arrestados configura questão de fato posterior à decisão impugnada, e deve ser submetida originariamente no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Portanto, conheço parcialmente do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao arresto de bens e à restrição de transferência de veículos, a tutela cautelar “destina-se à proteção do direito substancial ameaçado pela demora na entrega da prestação jurisdicional. Embora ligada instrumentalmente à tutela final, a cautela acaba por assegurar o próprio direito substancial, mediatamente” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Provisória: analisada à luz das garantias constitucionais da ação e do processo. 6. Ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 216). Na hipótese, foi determinado o arresto cautelar dos bens existentes no imóvel em razão da previsão autorizadora no contrato firmado entre as partes, em caso de eventual inadimplemento do locatário. Nesse cenário, a medida deferida pelo juízo a quo é de caráter assecuratório, consistente na identificação, apreensão e avaliação dos bens, permitindo a posterior efetividade de cláusula contratual transmissiva da titularidade. Ou seja, a decisão impugnada tem por finalidade salvaguardar o resultado do processo, na hipótese de se verificar a inadimplência da parte agravante, sem representar prejuízo direto à continuidade da atividade empresarial desenvolvida. Consta do mandado de ID 153927164 (autos de origem) que os bens foram individualizados e avaliados, identificando o depositário, sem que tenha havido ato expropriatório ou mesmo retirada dos bens e insumos do local. De igual modo, não houve transferência da titularidade dos veículos automotores, mas anotação de restrição de transferência, impedindo a dilapidação patrimonial. Destarte, os mencionados bens poderão continuar sendo utilizados na atividade empresarial, até ulterior decisão judicial. A parte agravante afirma que a parte agravada recebeu valores, por meio de retirada em espécie, agindo de má-fé com a cobrança integral. A questão, contudo, demanda cognição exauriente, mediante a garantia do pleno contraditório e da ampla defesa, não havendo, por ora, elementos suficientes para desconstituir a medida cautelar deferida. Cabe ressaltar, por fim, que, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável (artigo 302 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora